Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO E COMUM. AVALISTA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. APLICABILIDADE DISTINTA DA LEI N. 10.820/2003, DA RESOLUÇÃO CMN N. 4.790/2020 E DO TEMA 1.085 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que determinou a cessação de descontos automáticos relativos a contratos bancários, rejeitando pedidos de restituição de valores, indenização por danos morais e portabilidade salarial.
2. O Autor alegou descontos indevidos após revogação da autorização de débito automático, requerendo devolução dos valores e compensação por danos morais.
3. A Instituição financeira sustentou legitimidade dos descontos, invocando cláusulas contratuais e regime jurídico dos empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cancelar unilateralmente a autorização de desconto em contratos consignados; e (ii) estabelecer se a revogação da autorização de débito automático em conta-corrente gera direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os contratos consignados são regidos pela Lei no 10.820/2003, que confere natureza irrevogável à autorização de desconto em folha enquanto vigente o contrato. O mecanismo é elemento essencial da operação e não pode ser alterado unilateralmente pelo tomador ou avalista. Não se aplicam a esses contratos a Resolução CMN no 4.790/2020 nem o Tema 1.085/STJ.
6. O contrato de empréstimo pessoal comum, com cláusula de débito automático, submete-se à Resolução CMN no 4.790/2020 e ao Tema 1.085/STJ. A autorização pode ser revogada a qualquer tempo, tornando indevidos os descontos posteriores quanto ao meio de cobrança, mas não quanto à existência da dívida.
7. Não há direito à restituição dos valores descontados após a revogação, pois não se caracterizou pagamento indevido. A dívida é válida e exigível, e a devolução implicaria enriquecimento sem causa.
8. O descumprimento contratual não gera dano moral quando não há violação concreta à dignidade da pessoa, configurando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do banco parcialmente provido para restabelecer os descontos relativos aos empréstimos consignados. Recurso do autor desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança, diante da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos relevantes citados: art. 899 do Código Civil; Lei no 10.820/2003; Resolução CMN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ.